Tribunal: TJPA
Processo: 0000841-91.2016.8.14.0123
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10128 - Servidão Administrativa
Data de julgamento: 2022-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000841-91.2016.8.14.0123

APELANTE: ROZILDA MOREIRA COSTA, GERACINO MARTINS DE ARAUJO

APELADO: ATE XXI TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
SERVIDÃO ADMINISTRATIVA.
PRELIMINAR
DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS.
PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO.
SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR,
CONDENANDO OS APELANTES NOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. SERVIDÃO NÃO IMPLANTADA. AUSÊNCIA DE DIREITO À INDENIZAÇÃO POR DANOS QUE DECORRERIAM DA SERVIDÃO.
ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA FIXADO PELO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. À UNANIMIDADE.

1-
Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de direito de defesa
. Não se mostra necessária a realização de perícia ou de depoimentos pessoais, uma vez que o objeto da causa se limita à
análise das alegações relativas a danos materiais decorrentes das limitações que seriam causadas futuramente com a servidão administrativa que sequer chegou a ser consolidada.

2-Presente o requisito do art. 355, I, do CPC, de modo que possível o julgamento antecipado da lide, não prosperando a alegação de cerceamento de defesa do Apelante.
Preliminar rejeitada.

3-
Mérito
. A questão em análise consiste em verificar a sentença que julgou improcedente o pedido em razão da ausência de interesse de agir, condenando os Apelantes aos ônus de sucumbência.

4- No caso concreto, observa-se que os autores pretendem o pagamento indenizatório no valor de R$ 156.068,20 (cento e cinquenta e seis mil, sessenta e oito reais e vinte centavos) correspondente a 30% (trinta por cento) do valor de venda do imóvel, em razão da desvalorização decorrente das limitações causadas pela servidão de passagem dos cabos de alta tensão.

5-Dos autos, verifica-se que a empresa Apelada afirmou em sua contestação não possuir mais interesse em constituir servidão no imóvel dos Apelantes, pois houve a caducidade dos contratos que possuía com a União e a revogação da Portaria da ANEEL, que outorgava a concessão do serviço de transmissão de energia elétrica, inferindo-se a inexistência de interesse processual.

6-Com efeito, restando demonstrado que, em decorrência da revogação da concessão da empresa Apelada, não houve efetivação do contrato administrativo, bem como, que não houve a constituição da servidão para a passagem das linhas de transmissão, com a construção de torres e passagens de linhas elétricas no local, observa-se que não assiste razão ao pleito dos Apelantes quanto à fixação de indenização pela restrição do uso de sua propriedade.

7-Da mesma forma, verifica-se que resta desamparado o pedido subsidiário de condenação em custas da empresa Apelada, uma vez que, consoante o princípio da causalidade, aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com os encargos dele decorrentes. Precedentes.

8-
Apelação conhecida e não provida. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 6ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 7 a 14 de março de 2022.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
ROZILDA MOREIRA COSTA e GRACINO MARTINS DE ARAÚJO
contra o
ATE XXI TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A,
em razão de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de
Marabá-PA
, nos autos da Ação de Indenização (processo nº
0000841-91.2016.8.14.0123-PJE).

O Juízo de origem proferiu sentença com a seguinte conclusão (Id 2786392):

“Pelo exposto, e considerando a previsão do art. 40 do Decreto-Lei n. 3.365/41 c/c art. 330, III, do CPC/15, art. 4º e 448 do CPC/15 e do art. 354 do CPC/15, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO e, com isso, EXTINGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do CPC/15, em razão da decisão de fls. 57. Condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos dos arts. 85, §2º e 98, §2º, do CPC/15. Intimem-se as partes, e pessoalmente o Ministério Público. (...)”

Em razões recursais (Id 2786394), os Apelantes suscitam nulidade da sentença por cerceamento de defesa. No mérito, aduzem que ainda que se entenda que não houve a formalização da servidão administrativa, a parte que lesa e atua de forma temerária, deve ser condenada a ressarcir a quem sofreu o dano.

Afirmam que ao ajuizar a ação havia um direito a ser tutelado ante as
práticas não ortodoxas da recorrida nas negociações para um acordo extrajudicial e que, somente após a Apelada apresentar contestação informando que não pretendia mais usar a propriedade dos Apelantes, caracterizou-se a ausência de utilidade do presente feito, pelo que em caso de manutenção da sentença por ausência de interesse, deve a Apelada ser condenada em custas e honorários ante o princípio da causalidade.

Ao final, requerem o provimento do recurso e a reforma da sentença, seja para anulação da sentença ante o cerceamento de defesa, seja pela compreensão da Apelada como causadora da ausência de interesse de agir superveniente ou, pela compreensão da atuação de mesma de forma temerária e lesiva, causando danos a parte recorrente.

O Apelado apresentou contrarrazões (Id 2786396), refutando as teses do Apelante e requerendo o não provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica nesta segunda instância, manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso (Id 31268660).

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a apreciá-la.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA

Pretendem os Apelantes a anulação da sentença sob a alegação de
necessidade de realização de perícia no local do imóvel, depoimento das partes e a produção de demais provas.

Da análise da inicial, observa-se que, apesar de constar alegações referentes à abordagem desagradável e arbitrária da demandada, além de descrever os riscos que advém da linha de transmissão, não há alegação de que houve atos de efetiva implementação de restrições na propriedade, de forma que a causa de pedir e o pedido de indenização decorrem da pretensão de implantação futura de servidão.

Desta forma, não se mostra necessária a realização de perícia ou de depoimentos pessoais, uma vez que o objeto da causa limita-se à
análise das alegações relativas a danos materiais decorrentes das limitações que seriam causadas futuramente com a servidão administrativa que sequer chegou a ser consolidada.

O artigo 355 do Código de Processo Civil ao tratar do julgamento antecipado da lide, elenca os requisitos abaixo:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349.

Assim, diante da evidente desnecessidade da prova uma vez que sequer houve a implantação da servidão, entende-se cabível o julgamento antecipado da lide, encontrando-se preenchido o requisito do art. 355, I, do CPC/15, não merecendo prosperar a alegação de cerceamento de defesa dos Apelantes.

Por tais fundamentos,
rejeito
a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

DO MÉRITO

A questão em análise consiste em verificar a sentença que julgou improcedente o pedido em razão da ausência de interesse de agir, condenando os Apelantes nos ônus da sucumbência.

Os autores pretendem o pagamento indenizatório no valor de R$ 156.068,20 (cento e cinquenta e seis mil, sessenta e oito reais e vinte centavos) correspondente a 30% (trinta por cento) do valor de venda do imóvel, em razão da desvalorização decorrente das limitações causadas pela servidão de passagem dos cabos de alta tensão.

É cediço que servidão administrativa se constitui em direito real que autoriza o uso da propriedade imóvel pelo Poder Público para a execução de obras e serviços de interesse coletivo.

No caso concreto, verifica-se que a empresa Apelada afirmou em sua contestação não possuir mais interesse em constituir servidão no imóvel dos Apelantes, pois houve a caducidade dos contratos que possuía com a União e a revogação da Portaria da ANEEL, que outorgava a concessão do serviço de transmissão de energia elétrica, inferindo-se a inexistência de interesse processual.

Destarte, restando demonstrado que, em decorrência da revogação da concessão da empresa Apelada, não houve efetivação do contrato administrativo, bem como, que não houve a constituição da servidão para a passagem das linhas de transmissão, com a construção de torres e passagens de linhas elétricas no local, observa-se que não assiste razão ao pleito dos Apelantes quanto à fixação de indenização pela restrição do uso de sua propriedade.

Da mesma forma, resta sem amparo o pedido subsidiário de condenação em custas da empresa Apelada, uma vez que, consoante o princípio da causalidade, aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com os encargos dele decorrentes.

A
indenização pretendida pela parte ao interpor a ação, somente seria devida se, de fato, chegasse a ser instituída a
servidão administrativa e
, sendo certo que não houve restrição imposta à propriedade dos Autores,
vê-se que os Apelantes são carecedores de interesse processual, cabendo esclarecer que o fato de haver tratativas anteriores à instituição da servidão não se tornam suficientes, por si só, à obtenção de indenização, gerando mera expectativa de direito.

Assim, em atenção ao princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda deve responder pelas despesas dela decorrentes. Neste sentido, corrobora-se jurisprudência:

APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE LICITAÇÃO. CELEBRAÇÃO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. EXTINÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO PÚBLICO. PERDA DO OBJETO. OCORRENCIA. HONORÁRIOS E CUSTAS PROCESSUAIS. DEVIDAS. ART. 20 DO CPC/73. 1 - A demanda foi proposta com o principal intuito de anular o processo licitatório; 2- O contrato administrativo decorrente da licitação impugnada, foi extinto no bojo do termo de ajustamento de conduta celebrado entre o ministério público, a empresa vencedora da licitação e o município, acarretando a perda superveniente do objeto da presente demanda; 3-
O sistema processual resolve a questão da responsabilidade pelas despesas e honorários em processos extintos sem a resolução do mérito por perda do objeto com base no princípio da causalidade; 4- Nesse sentido, deve sucumbir aos honorários e ao pagamento ou ressarcimento das custas processuais, aquele que deu causa ao processo
; 5- Apelação conhecida e parcialmente provida.

(TJ-PA - AC: 00442484020128140301 BELÉM, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 18/12/2017, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 10/01/2018) -
Grifo nosso

EMENTA: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - OBRIGAÇÃO DE FAZER - CONCURSO PÚBLICO - PEDIDO DE NOMEAÇÃO E POSSE DA AUTORA - FALTA SUPERVENINTE DE INTERESSE DE AGIR - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO- APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA PELA AUTORA - RECURSO DESPROVIDO. -
Em razão do princípio da causalidade, em havendo a perda do objeto superveniente ao ajuizamento da ação, arcará com os ônus da sucumbência quem deu ensejo à propositura da demanda, no caso, a parte autora.
V.V APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - OBRIGAÇÃO DE FAZER - CONCURSO PÚBLICO - PEDIDO DE NOMEAÇÃO E POSSE DA AUTORA - OCORRÊNCIA APÓS A CITAÇÃO DA PARTE RÉ - RECONHECIMENTO DA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA PELO RÉU - SENTENÇA REFORMADA - Ante o princípio da causalidade, no caso de perda do objeto superveniente ao ajuizamento da ação, arcará com os honorários de sucumbência quem deu ensejo à instauração do processo - Honorários recursais devidos nos termos do art. 85, § 3º, I, c/c § 8º - Recurso provido.

(TJ-MG - AC: 10024140539545003 Belo Horizonte, Relator: Luís Carlos Gambogi, Data de Julgamento: 17/11/2017, Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/11/2017) – Grifo nosso

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO à APELAÇÃO, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.

Belém (PA).

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 16/03/2022